Tribunal: TJDFT
Processo: 0745333-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. COLAÇÃO DE BENS À PARTILHA. DOAÇÕES A HERDEIRAS. NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE O EXTINTO E UMA DAS HERDEIRAS. ALEGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ÂNIMO DE RESTITUIÇÃO (CC, ART. 586). NÃO DEMONSTRAÇÃO. PAGAMENTO E/OU QUITAÇÃO. PROVA AUSENTE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INDICAÇÃO DE PERFECTIBILIZAÇÃO DE DOAÇÃO. COLAÇÃO AO INVENTÁRIO. IMPERIOSIDADE. PERQUIRIÇÃO DO VALOR DE BEM DOADO. ALEGAÇÃO DE QUE O MONTANTE CONFUNDE-SE COM OBJETO DOADO DE MENOR VALOR. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. COLAÇÃO EM DUPLICIDADE. INEXISTÊNCIA. DISPOSIÇÃO TESTAMENTÁRIA. DESTINAÇÃO DE BEM A UMA DAS HERDEIRAS. INSERÇÃO NA PARTE DISPONÍVEL DA HERANÇA. EXPRESSA EXCLUSÃO DA LEGÍTIMA. COLAÇÃO AO INVENTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O contrato de mútuo feneratício encerra negócio jurídico bilateral e oneroso, porquanto, aliado à disponibilização do importe emprestado, o mutuário é obrigado a realizar pagamento correlato segundo o convencionado, encerrando, portanto, o ajustamento de obrigações que se equivalente, e, assim, conquanto seu aperfeiçoamento não demande forma especial, sobeja que é permeado pela obrigação assumida pelo mutuário, elemento essencial para qualificá-lo e divisá-lo da doação.
2. Conquanto anotando herdeira em sua declaração de bens e rendimentos que o importe indicado fora-lhe confiado pelo pai, em vida, à guisa de empréstimo, não subsistindo comprovação de que tenciona realizar o pagamento do mutuado nem comprovando a ultimação da restituição do imobilizado, deve necessariamente ser colacionado ao processo sucessório do genitor, porquanto, independentemente de não ter havido doação do correlato montante, não tendo sido repetido, deve ser integrado ao monte partilhável.
3. Aferido que o montante atribuído a automóvel doado a herdeira diverge substancialmente daquele indicado como doado à aludida sucessora em declaração de imposto de renda do inventariado, que, ademais, indicara o montante correlato e seu equivalente ao valor do veículo, inviável se cogitar que se trataram ambas as transações de negócio único, não ressoando possível que o montante doado seja reputado como equivalente ao veículo destinado graciosamente pelo de cujus à sucessora, descerrando a necessidade de que ambos os bens sejam colacionados ao inventário, pois não se verifica hipótese de duplicidade de bens a serem trazidos à colação.
4. Contemplando as disposições testamentárias cláusula expressa a indicar que os bens particularmente endereçados a uma sucessora foram destacados da parte disponível do patrimônio do testador, não avançando sobre a legítima, inviável que os bens assim dispostos sejam colacionados como integrantes do monte partilhável, devendo ser assegurada eficácia às derradeiras manifestações.
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.